Tribunal: TJSP
Processo: 1013270-82.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de título de crédito c/c pedido de sustação de protesto e/ou suspensão de seus efeitos. A autora nega a existência de relação jurídica com a primeira ré que ampare a emissão dos títulos protestados pelo Banco corréu. Procedência. Manutenção. Revelia da sacadora e primeira ré. Falta de prova a regularidade dos títulos a cargo do Banco corréu responsável pelo

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de título de crédito c/c pedido de sustação de protesto e/ou suspensão de seus efeitos. A autora nega a existência de relação jurídica com a primeira ré que ampare a emissão dos títulos protestados pelo Banco corréu. Procedência. Manutenção. Revelia da sacadora e primeira ré. Falta de prova a regularidade dos títulos a cargo do Banco corréu responsável pelo protesto, restando incontroversa a inexistência de relação jurídica entre a emitente sacadora e a autora sacada. Evidente falha no serviço de cobrança prestado pelo Banco. Endosso mandato que não lhe isenta de responsabilidade. Ao Banco cabia se cercar dos cuidados para aferir a regularidade dos títulos, inclusive porque indispensável para ter sucesso no serviço de cobrança que se prestou a realizar, tendo como principal objetivo obter vantagens financeiras. Se agiu com desídia e não se certificou junto a contratante sobre a existência de relação jurídica entre ela e o sacado, ou seja, se não se preocupou em obter elementos concretos sobre a existência do crédito e higidez dos títulos, responde junto com a emitente pela cobrança indevida. Descabimento da tese de que caberia a própria autora provar a inexigibilidade dos títulos, pois tal redundaria em exigir prova de fato negativo, o que não se admite, inclusive por razões lógicas. Recurso desprovido.